Tribunal: STF
Processo: ARE 1373542
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Hebraico Brasileira Renascença formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista o Tema n. 34/RG (eDoc. 52).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação daquele paradigma à causa e remeteu, novamente, os autos a esta Corte, sendo distribuídos à minha relatoria (eDoc. 55).



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES. ART. 32, III, DA LEI 8212/91. AGRAVO IMPROVIDO. 



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, II e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Assevera que o INSS, embora tenha atribuição para fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias, para fins de imunidade, solicitou documentos diversos daqueles que são de sua competência.



    Aduz carecer legitimidade à autarquia para solicitar documentos que são da estrita alçada do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto não vislumbrar violação ao art. 93, IX, da Carta Federal no decisum a quo, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Tribunal regional (ao manter integralmente a sentença) concluiu que a recorrente não apresentou a documentação necessária à fiscalização exigida pela autoridade fiscal competente.



    A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira inequívoca a questão:



    O Instituto Nacional do Serviço Social é o órgão responsável pela arrecadação, fiscalização, administração e lançamento o tributo, sendo detentor de capacidade ativa por delegação da União Federal, que possui competência legislativa para a instituição da contribuição previdenciária (Lei 8.212/91, arts. 11 e 33).



    Por sua vez, a entidade beneficente de assistência social (filantrópica) é imune constitucionalmente cota patronal da contribuição previdenciária, desde que atenda aos requisitas estabelecidos em lei (CF, art. 195, § 7~, e Lei 8.212/91, art. 55).



    Dessa forma, não verifico a alegada incompetência do INSS em requerer os documentos solicitados no TIAD, realizados no pleno W exercício legal da fiscalização.



    Observo, pelo auto de infração n. 35.634.800-8 de fIs. 88/89, que a fiscalização do INSS compareceu à entidade nos dias 07 e 09 de junho de 2005, para fins de lavrar o referido Auto de Infração, por violação ao disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/91, ou seja, por falta de apresentação dos documentos à fiscalização, conforme previsto nos Termos de Intimação para apresentação de documentos - TIADs, datados de 02 e 07 de junho de 2005.



    Não constato qualquer ilegalidade na autuação da entidade autora antes da análise da impugnação ao TIAD, vez que não havia qualquer decisão administrativa ou judicial que impedisse a autuação da entidade autora.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    2 - O auto de infração combatido foi lavrado pelo fato de não ter aagravante apresentado a documentação solicitada pela autoridade fiscal. 



    3 - Nos termos do artigo 32, III, da Lei 8.212/91, vigente à época da lavratura do auto de infração, caberia à agravante "prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização". 



    4 - O fato de a agravante gozar de imunidade não afasta as obrigações acessórias que lhe são atribuídas quanto ao fornecimento informações e apresentação de documentos, pois a imunidade apenas atinge a obrigação principal (recolhimento do tributo). 5 - Nos termos do artigo 55, §4°, da Lei 8.212/91, vigente no momento da lavratura do auto de infração em tela, cabia ao INSS fiscalizar as empresas quanto ao atendimento dos requisitos para o gozo de imunidade, o que legitima a solicitação de informações e documentos constantes do TIAD- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos encaminhado à agravante.



    6 - Sendo incontroverso nos autos que a agravante não apresentou a documentação e as informações solicitadas pela fiscalização, descumprindo obrigação acessória prevista na legislação de regência, cabível a aplicação da multa, nos termos do artigo 32, III, da Lei 8.212/91, imposta pelo auto de infração atacado. 



    7 - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto já expendido nos autos. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante.



    Divergir dessas conclusões — acerca do cumprimento pela recorrente de obrigação acessória exigida pela lei (com apresentação de documentos à autoridade fiscal) — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.212/91), revelando a ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional; bem como exigiria a reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 722.965 AgR, Segunda Turma, Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2013, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente